Tribunal: TJBA
Processo: 8050244-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050244-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SUELE GLEICE DOS SANTOS COSTA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. MENOR COM TEA E EPILEPSIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA A OFERTAR TODAS AS TERAPIAS PRESCRITAS. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO PRÓXIMO AO DOMICÍLIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE CUSTEIO EM CLÍNICA PARTICULAR. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050244-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada SUELE GLEICE DOS SANTOS COSTA e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.